Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-32.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
1. Arrendamento rural – Rescisão contratual c.c. indenizatória – Vedação ao arrendatário, pelo arrendante, de utilização do curral – Localidade não prevista originalmente como integrante do contrato de arrendamento que, não obstante, era frequentemente utilizada com a autorização do arrendante – Prova testemunhal nesse sentido – Ampliação do objeto do contrato – Surrectio – Vedação de uso

Ementa:
1. Arrendamento rural – Rescisão contratual c.c. indenizatória – Vedação ao arrendatário, pelo arrendante, de utilização do curral – Localidade não prevista originalmente como integrante do contrato de arrendamento que, não obstante, era frequentemente utilizada com a autorização do arrendante – Prova testemunhal nesse sentido – Ampliação do objeto do contrato – Surrectio – Vedação de uso pelo réu que configura descumprimento contratual e inviabilizou a atividade do autor – Réu que deu causa à rescisão.
2. Descumprimento, pelo autor, da obrigação de conservação do pasto e de limpeza geral – Não comprovação.
3. Tentativa, pelo autor, de negociação do índice de reajuste aplicável, pagando desde logo o valor do aluguel originário – Discordância, pelo réu, que passou a impedir o uso do curral e notificou o autor da rescisão do contrato, sem anterior notificação do autor acerca da diferença decorrente do reajuste – Inexistência de inadimplemento imputável ao autor.
4. Imposição, ao réu, de multa por rescisão contratual – cabimento.
5. Indenização ao autor por benfeitorias realizadas – Descabimento – Incorporação ao imóvel sem direito à indenização, nos termos do contrato – Exclusão da condenação – Parcial procedência decretada – Provimento parcial do apelo.